Tribunal: TJSP
Processo: 2169680-27.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de ação de desapropriação direta e indireta, é matéria idêntica

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de ação de desapropriação direta e indireta, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2169680-27.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, sendo Agravante(s)
Município de Diadema e Agravado(s) Luiz Gonzaga Lutti e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2169680-27.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.929
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.929
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
2169680-27.2015.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
AGRAVADOS: LUIZ GONZAGA LUTTI (espólio) E OUTRA
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram
seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em
relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às
condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de
ação de desapropriação direta e indireta, é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos internos interpostos pela Prefeitura do
Município de Diadema (fls. 836/840 e 1 / 7 do Incidente) contra
decisões que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do Código de
Processo Civil, negaram seguimento ao recurso especial pela identidade
da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.495.146/MG, bem como ao recurso
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2169680-27.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.929
3
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE e os inadmitiram quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o Tema 905/STJ teria
determinado a aplicação do índice TR para o cálculo da correção
monetária.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de
seguinte teor, verbis:
Com efeito, a decisão proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário
interposto
no
mérito
do
REsp
no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com
o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema
810.
Assim, manteve-se a tese anteriormente fixada:
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com reação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
...
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2169680-27.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.929
4
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Com efeito, o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
A matéria aqui tratada referente a Juros Moratórios
Correção Monetária
Lei 11.960/09 é idêntica àquelas examinadas
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos
do REsp. n. 1.495.146/MG e RE n. 870.947/SE, correspondentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2169680-27.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.929
5
Temas 905 e 810, oportunidade em que fixadas as seguintes teses:
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com reação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
...
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2169680-27.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.929
6
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
Consigne-se por oportuno, o trânsito em julgado dos processos
1.495.144 e 1.492.221 Tema 905/STJ, ocorrido aos 06/02/2020 e
11/02/2020, respectivamente.
Ademais, ressalte-se que a decisão proferida quando do
julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema
810, ocorrido em 3.10.2019, não procedeu à modulação dos efeitos da
decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e
das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito
prático
desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie,
são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das
Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pelas
Cortes Superiores.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação das
decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2169680-27.2015.8.26.0000/50000 -Voto no 44.929
7
recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência dos recursos de fls. 721/727 e 783/790 que
serão analisados pelas Cols. Cortes Superiores.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)